Tribunal: STF
Processo: RMS 23432
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: Concurso Público para o cargo de Auditor
 Fiscal do Tesouro
Nacional.
                    Reprovação dos candidatos impetrantes, de acordo
 com estipulação do
respectivo edital.
                    Regularidade da classificação regionalizada, não
 obstante a unidade da
carreira.
                    Precedentes do Supremo Tribunal.